Tribunal: TJMT
Processo: 1026593-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026593-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 550.639.261-34 (RECORRENTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026593-28.2021.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Recorrid
o
:
GILMAR PEREIRA DA FONSECA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL.
RECUSA DE INSCRIÇÃO PARA
MOTORISTA PARCEIRO DO APLICATIVO 99 POP. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE CONDUTA E TERMOS
DA CONTRATANTE.
LIBERDADE DE CONTRATAR DA EMPRESA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍTICO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de indenizatória em que o Recorr
ido
GILMAR PEREIRA DA FONSECA
postula pela
obrigação de fazer consistente na sua habilitação como motorista parceiro da empresa Recorrente, bem como indenização por danos morais em virtude da recusa de seu cadastro de forma injustificada.

2. Pois bem. Em sua defesa a empresa menciona que quando aportou em sua plataforma o pedido de vinculação como motorista parceiro é realizada uma análise do pedido, de forma que a empresa identificou que o Recorrido era acusado na ação penal n.o
o 0052664-13.2018.8.19.0021
, portanto em desacordo com a política interna da empresa.

3. Destarte, o Termo de Uso apresentado pela empresa Recorrente discrimina que “
3.2.
Após receber a documentação de cadastro, a 99
efetuará uma análise e poderá aceitar ou

recusar a solicitação de cadastro do Motorista Parceiro
.
A 99 também poderá realizar a

checagem de antecedentes criminais
e quaisquer outras verificações que considerar oportunas

ou que sejam exigidas pela legislação aplicável
”.
”

4
. Hipótese em que demonstra a existência de violação aos termos de serviço da empresa, a justificar
recusa
do motorista de da plataforma, atitude que poderia, segundo as normas da companhia, ocorrer, inclusive, de maneira imotivada.

5. Ademais, tratando-se de relação contratual privada, incidente o art. 421, parágrafo único do Código Civil, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima no caso concreto, notadamente porque há outras plataformas à disposição do demandante.

6. Dessa forma, preservada a liberdade de contratar, verificada a transgressão aos termos e condições da parceria, tem a empresa Recorrida o direito de
não aceitar
o motorista parceiro.

Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação de indenizatória em que o Recorrido GILMAR PEREIRA DA FONSECA postula pela obrigação de fazer consistente na sua habilitação como motorista parceiro da empresa Recorrente, bem como indenização por danos morais em virtude da recusa de seu cadastro de forma injustificada.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial, para o fim de:

A) CONDENAR a empresa Reclamada em obrigação de fazer para proceder com o RECADASTRAMENTO do Sr. GILMAR PEREIRA DA FONSENCA (CPF: 550.639.261-34), na plataforma da empresa reclamada, acaso não tenha feito,
sob pena
de incorrer em crime de desobediência.

B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados
a
parte autora no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (
arts
. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).
”.

Inconformada, a Recorrente
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem
a título de danos morais
, por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (ID
151009780
) o Recorrido
GILMAR PEREIRA DA FONSECA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023